Tribunal: TJES
Processo: 5004433-18.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004433-18.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: IRACIMARA DOS SANTOS ZEFERINO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004433-18.2020.8.08.0048

RECTE.: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RECDO.: IRACIMARA DOS SANTOS ZEFERINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ROUBO. COBRANÇA DE CUSTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS COBRADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Reparação de Danos informando que locou o veículo CHEVROLET/Prisma, placa QQX6652 para trabalhar como motorista de aplicativo. No entanto, o veículo foi roubado em 14/04/2020, sendo posteriormente localizado pela Polícia Civil. Mesmo após a restituição do veículo a empresa requerida apresentou cobranças no importe de R$ 4.818,90 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa centavos) e R$ 319,29 (trezentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) a título de custos operacionais, ocasionando ainda a restrição de seu nome. Busca com a presente ação a retirada da negativação, devolução em dobro dos valores cobrados, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 7935062. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que a cobrança a título de custos operacionais é devida, considerando que o veículo foi roubado, gerando gastos extras para a empresa enquanto o automóvel não estava à sua disposição. Em sede recursal, pugnou pela reforma in totum da r. sentença. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento e tendo em conta a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à autora, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar à requerida que efetue a imediata exclusão da negativação do nome da autora no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária na ordem de R$200,00 (duzentos reais). Quanto ao pedido de restituição JULGO IMPROCEDENTE. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Isso porque o roubo não ocorreu em razão de culpa da parte autora, sendo desarrazoado lhe impor o pagamento referente à taxa denominada “Custos Operacionais”, uma vez que se trata de verdadeira transferência de ônus da empresa locadora de veículos ao consumidor locatário. Além disso, a despeito da contestação apresentada pela parte ré ser demasiadamente genérica, sem relacionar os fatos aqui tratados com a aplicação do direito que lhe socorre, tem-se que a mesma não demonstrou minimamente os alegados prejuízos sofridos, não havendo que se falar em depreciação do veículo, ante o roubo do bem, tampouco que tenha deixado de auferir receita com o veículo, já que não comprovou existência de demanda reprimida no período em que o veículo ficou em reparo. O dano moral está presente de forma cristalina, considerando a negativação imposta no nome da requerente (id. 5307737). No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.